Tribunal: CARF
Processo: 10675.002608/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2005
CUSTOS/DESPESAS. PEÇAS PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ÁGUA E ESGOTO, MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, REPARO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, MANUTENÇÃO/REPARO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; SEGUROS DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos e escriturados nas seguintes rubricas: a) 0091313003 Peças para Veículos - TR; b) 0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; c) 0091411016 Água e Esgoto - TR; d) 0091411028 Mão-de-Obra Temporária - TR; e) 0091411030 Reparo/Manutenção em Veículos - TR; f) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos - TR; e, g) 0091412006 Seguros de Veículos - TR, vinculados ao processo de produção/fabricação dos bens produzidos e vendidos e/ ou na prestação dos serviços vendidos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
DESPESAS DIVERSAS. SEGREGAÇÃO. PRODUÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas e escrituradas nas seguintes rubricas: 1) 0091213001 Convênios Médicos e Odontológicos - TR; 2) 0091213003 PAT - TR; 3); 0091316001 Material de Escritório - TR; 4) 0091316002 Material de Limpeza e higiene - TR; 5) 0091316003 Material Utensílios Copa e Cozinha - TR; 6) 0091316006 Material/Suprimentos de Informática - TR; 7) 0091316007 Material de Consumo - TR; 8) 0091411003 Serviços de Processamento de Dados - TR; 9) 0091411007 Transporte de Pessoal - TR; 10) 0091411008 Correios, Malotes - Documentos - TR; 11) 0091411011 Telefonia Fixa - TR; 12) 0091411012 Telefonia Móvel - TR; 13) 0091411013 Dados Eletrônicos - TR; 14) 0091411025 Lanches e Refeições - TR; 15) 0091411026 Vigilância e Limpeza de Imóveis - TR; 16) 0091411034 Manut/Reparos Diversos - TR; 17) 0091411040 Cópias e Autenticações - TR; 18) 0091411999 Outros serviços de Terceiros - TR; 19) 0091412699 Aluguéis Diversos - TR; 20) 0091415001 Gastos Alimentação em Viagens a Serviço - TR; 21) 0091415002 Diárias/Estadas em Viagens a Serviço - TR; 22) 0091415003 Passagens Terrestres em Viagens a Serviço - TR; 23) 0091415004 Passagens Aéreas em Viagens a Serviço - TR; 24) 0091415005 Hospedagem em Viagens a Serviço - TR; 25) 0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço - TR; e, 26) 0091521999 Outros Gastos - TR, não se enquadram como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; além disto, o contribuinte não segregou nem demonstrou os respectivos valores vinculados à administração e à produção; assim, não geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002608/2005-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.531 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2005
CUSTOS/DESPESAS. PEÇAS PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA, ÁGUA E ESGOTO, MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA,
REPARO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, MANUTENÇÃO/REPARO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; SEGUROS DE VEÍCULOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos e escriturados nas seguintes rubricas: a)
0091313003 Peças para Veículos - TR; b) 0091315002 Equipamentos de
Segurança - TR; c) 0091411016 Água e Esgoto - TR; d) 0091411028 Mão-de-
Obra Temporária - TR; e) 0091411030 Reparo/Manutenção em Veículos - TR;
f) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos - TR; e, g)
0091412006 Seguros de Veículos - TR, vinculados ao processo de
produção/fabricação dos bens produzidos e vendidos e/ ou na prestação dos
serviços vendidos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
DESPESAS
DIVERSAS.
SEGREGAÇÃO.
PRODUÇÃO/
ADMINISTRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas e escrituradas nas seguintes rubricas: 1) 0091213001
Convênios Médicos e Odontológicos - TR; 2) 0091213003 PAT - TR; 3);
0091316001 Material de Escritório - TR; 4) 0091316002 Material de Limpeza
e higiene - TR; 5) 0091316003 Material Utensílios Copa e Cozinha - TR; 6)
0091316006 Material/Suprimentos de Informática - TR; 7) 0091316007
Material de Consumo - TR; 8) 0091411003 Serviços de Processamento de
Dados - TR; 9) 0091411007 Transporte de Pessoal - TR; 10) 0091411008
Correios, Malotes - Documentos - TR; 11) 0091411011 Telefonia Fixa - TR;
12) 0091411012 Telefonia Móvel - TR; 13) 0091411013 Dados Eletrônicos -
TR; 14) 0091411025 Lanches e Refeições - TR; 15) 0091411026 Vigilância e
Limpeza de Imóveis - TR; 16) 0091411034 Manut/Reparos Diversos - TR; 17)
0091411040 Cópias e Autenticações - TR; 18) 0091411999 Outros serviços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002608/2005-11
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

Terceiros - TR; 19) 0091412699 Aluguéis Diversos - TR; 20) 0091415001
Gastos Alimentação em Viagens a Serviço - TR; 21) 0091415002
Diárias/Estadas em Viagens a Serviço - TR; 22) 0091415003 Passagens
Terrestres em Viagens a Serviço - TR; 23) 0091415004 Passagens Aéreas em
Viagens a Serviço - TR; 24) 0091415005 Hospedagem em Viagens a Serviço -
TR; 25) 0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço - TR; e, 26)
0091521999 Outros Gastos - TR, não se enquadram como insumos nos termos
do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; além disto, o contribuinte não segregou nem demonstrou os
respectivos valores vinculados à administração e à produção; assim, não geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito apenas sobre os custos/despesas escriturados sobre as rubricas seguintes:
Peças para Veículos; Equipamentos de Segurança; Água e Esgoto; Mão-de-obra temporária;
Manutenção/Reparos em Veículos; Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos; e
seguros de veículos, mantendo-se a glosa sobre as demais. Vencidos os conselheiros Andrada
Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe
negaram provimento. A conselheira Tatiana Midori Migiyama deu provimento parcial em menor
extensão e a conselheira Érika Costa Camargos Autran deu provimento parcial em maior
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo contribuinte contra o
Acórdão no 3102-001.885, de 26/06/2013, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA.
APURAÇÃO.
SISTEMA
NÃO-CUMULATIVO.
LANÇAMENTO CREDOR. INSUMOS. CONCEITO.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

O sistema não cumulativo de apuração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins admite que, do valor dos débitos lançados, sejam reduzidos
os créditos calculados com base nos gastos incorridos na compra de insumos utilizados
na fabricação de bens ou execução de serviços.
A interpretação do texto normativo impõe o reconhecimento de que o conceito legal de
insumo, terminologia empregada nas Leis 10.833/03 e 10637/02, não alcança a
totalidade dos gastos necessários à realização do negócio da empresa.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF, para fins de
aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas escriturados sob as seguintes rubricas: 1)
0091213001 Convênios Médicos e Odontológicos -TR; 2) 0091213003 PAT - TR; 3)
0091313003 Peças para Veículos - TR; 4) 0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; 5)
0091316001 Material de Escritório – TR; 6) 0091316002 Material de Limpeza e higiene – TR;
7) 0091316003 Material Utensílios Copa e Cozinha – TR; 8) 0091316006 Material/Suprimentos
de Informática – TR; 9) 0091316007 Material de Consumo – TR; 10) 0091411003 Serviços de
Processamento de Dados – TR; 11) 0091411007 Transporte de Pessoal –TR; 12) 0091411008
Correios, Malotes - Documentos – TR; 13) 0091411011 Telefonia Fixa – TR; 14) 0091411012
Telefonia Móvel – TR; 15) 0091411013 Dados Eletrônicos – TR; 16) 0091411016 Água e
Esgoto –TR; 17) 0091411025 Lanches e Refeições – TR; 18) 0091411026 Vigilância e Limpeza
de Imóveis – TR; 19) 0091411028 Mão-de-Obra Temporária – TR; 20) 0091411030
Manutenção/Reparos em Veículos – TR; 21) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máq. e
Equipamentos – TR; 22) 0091411034 Manutenção/Reparos Diversos –TR; 23) 0091411040
Cópias e Autenticações – TR; 24) 0091411999 Outros serviços de Terceiros – TR; 25)
0091412006 Seguros de Veículos – TR; 26) 0091412699 Aluguéis Diversos – TR; 27)
0091415001 Gastos Alimentação em Viagens a Serviço – TR; 28) 0091415002 Diárias/Estadas
em Viagens a Serviço – TR; 29) 0091415003 Passagens Terrestres em Viagens a Serviço – TR;
30) 0091415004 Passagens Aéreas em Viagens a Serviço – TR; 31) 0091415005 Hospedagem
em Viagens a Serviço – TR; 32) 0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço – TR; e, 33)
0091521999 Outros Gastos – TR.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 198-e/199-e, o Presidente da 1a
Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial do contribuinte.
No recurso especial, o contribuinte defendeu o conceito de insumos ampliado,
pleiteando créditos sobre todos os custos/despesas incorridos para a o obtenção de suas receitas,
inclusive despesas administrativas e gerais, nos termos da legislação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ).
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do despacho
da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no
art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

Nesta fase recursal, o contribuinte discute o direito de ele aproveitar créditos sobre
os custos/despesas escriturados sob as seguintes rubricas: 1) 0091213001 Convênios Médicos e
Odontológicos -TR; 2) 0091213003 PAT - TR; 3) 0091313003 Peças para Veículos - TR; 4)
0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; 5) 0091316001 Material de Escritório – TR; 6)
0091316002 Material de Limpeza e higiene – TR; 7) 0091316003 Material Utensílios Copa e
Cozinha – TR; 8) 0091316006 Material/Suprimentos de Informática – TR; 9) 0091316007
Material de Consumo – TR; 10) 0091411003 Serviços de Processamento de Dados – TR; 11)
0091411007 Transporte de Pessoal –TR; 12) 0091411008 Correios, Malotes - Documentos –
TR; 13) 0091411011 Telefonia Fixa – TR; 14) 0091411012 Telefonia Móvel – TR; 15)
0091411013 Dados Eletrônicos – TR; 16) 0091411016 Água e Esgoto –TR; 17) 0091411025
Lanches e Refeições – TR; 18) 0091411026 Vigilância e Limpeza de Imóveis – TR; 19)
0091411028 Mão-de-Obra Temporária – TR; 20) 0091411030 Manutenção/Reparos em
Veículos – TR; 21) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máq. e Equipamentos – TR; 22)
0091411034 Manutenção/Reparos Diversos –TR; 23) 0091411040 Cópias e Autenticações – TR;
24) 0091411999 Outros serviços de Terceiros – TR; 25) 0091412006 Seguros de Veículos – TR;
26) 0091412699 Aluguéis Diversos – TR; 27) 0091415001 Gastos Alimentação em Viagens a
Serviço – TR; 28) 0091415002 Diárias/Estadas em Viagens a Serviço – TR; 29) 0091415003
Passagens Terrestres em Viagens a Serviço – TR; 30) 0091415004 Passagens Aéreas em
Viagens a Serviço – TR; 31) 0091415005 Hospedagem em Viagens a Serviço – TR; 32)
0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço – TR; e, 33) 0091521999 Outros Gastos – TR.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores, objeto do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha,
quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...);
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, os custos/despesas que direta e/
ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face da decisão do STJ, no julgamento daquele REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e recorrer contra decisão desfavorável à
União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre
insumos, nos termos definidos naquela decisão, observada a particularidade do processo
produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de a industrialização e comércio de soja
e seus derivados, como óleo, farelo, margarinas, gorduras hidrogenadas, rações animais, e de
produtos alimentícios em geral, e a prestação de serviços operacionais e administrativos
inerentes ao recebimento, limpeza, secagem, transporte, guarda, conservação, expedição e
demais atividades complementares, inclusive serviços atinentes à logística, operações portuárias,
importação e exportação, bem como operação de terminal de cargas, realizando carga, descarga,
armazenagem e transporte; e) serviços de transporte de cargas em geral, seja através de rodovia,
ferrovia, aquavia.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

Assim, os custos/despesas escriturados nas rubricas: a) 0091313003 Peças para
Veículos - TR; b) 0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; c) 0091411016 Água e Esgoto
–TR; d) 0091411028 Mão-de-Obra Temporária - TR; e) 0091411030 Reparo/Manutenção em
Veículos - TR; f) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos - TR; e, g)
0091412006 Seguros de Veículos - TR, se enquadram como insumos do processo de produção
ou fabricação dos produtos fabricados e vendidos pelo contribuinte e/ ou na prestação dos
serviços realizados e vendidos.
As demais despesas: 1) 0091213001 Convênios Médicos e Odontológicos-TR; 2)
0091213003 PAT - TR; 3); 0091316001 Material de Escritório – TR; 4) 0091316002 Material de
Limpeza e higiene – TR; 5) 0091316003 Material Utensílios Copa e Cozinha – TR; 6)
0091316006 Material/Suprimentos de Informática – TR; 7) 0091316007 Material de Consumo –
TR; 8) 0091411003 Serviços de Processamento de Dados – TR; 9) 0091411007 Transporte de
Pessoal - TR; 10) 0091411008 Correios, Malotes - Documentos – TR; 11) 0091411011
Telefonia Fixa – TR; 12) 0091411012 Telefonia Móvel – TR; 13) 0091411013 Dados
Eletrônicos – TR; 14) 0091411025 Lanches e Refeições – TR; 15) 0091411026 Vigilância e
Limpeza de Imóveis – TR; 16) 0091411034 Manut/Reparos Diversos - TR; 17) 0091411040
Cópias e Autenticações – TR; 18) 0091411999 Outros serviços de Terceiros - TR; 19)
0091412699 Aluguéis Diversos – TR; 20) 0091415001 Gastos Alimentação em Viagens a
Serviço – TR; 21) 0091415002 Diárias/Estadas em Viagens a Serviço – TR; 22) 0091415003
Passagens Terrestres em Viagens a Serviço – TR; 23) 0091415004 Passagens Aéreas em
Viagens a Serviço – TR; 24) 0091415005 Hospedagem em Viagens a Serviço – TR; 25)
0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço – TR; e, 26) 0091521999 Outros Gastos – TR,
não se enquadram no conceito de insumos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem no conceito
definido pelo STF no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
O conceito de insumos definido pelo STJ, naquele julgamento, abrange os
custos/despesas necessários, relevantes e imprescindíveis ao processo de produção/fabricação
dos bens destinados à venda e/ ou à realização dos serviços prestados. As demais despesas, tais
como despesas administrativas, de assistência social aos empregados, de comunicação, de
viagens e despesas gerais ainda que necessárias à realização de suas atividades não se enquadram
nesse conceito pelo simples fato de tratar de despesas comuns a todas as pessoas jurídicas,
independentemente de suas atividades econômicas.
Ressalte-se ainda que, no recurso especial, o contribuinte não demonstrou nem
comprovou que as referidas despesas estão diretamente vinculadas ao setor de produção
industrial e/ ou sua prestação de serviços, ou ainda segregando e demonstrando as vinculadas à
administração e à produção de bens e de prestação de serviços, limitando-se a defender o
conceito de insumos nos termos da legislação do IRPJ.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial do
contribuinte para reconhecer o direito de ele aproveitar créditos apenas sobre os custos/despesas
escriturados sobre as rubricas seguintes: a) 0091313003 Peças para Veículos - TR; b)
0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; c) 0091411016 Água e Esgoto –TR; d)
0091411028 Mão-de-Obra Temporária - TR; e) 0091411030 Reparo/Manutenção em Veículos -
TR; f) 0091411033 Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos - TR; e, g) 0091412006
Seguros de Veículos - TR, mantendo-se a glosa sobre as demais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.531 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002608/2005-11

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital